Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702953-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: DIEGO WANDESON PORCIUNCULA DAMASCENO D E S P A C H O Diante do retorno do AR com o teor da certidão de ID 55826531, reitere-se a intimação via postal de maneira que o endereço a ser cumprido passe a constar como segue: "Presídio Regional de Imbituba - Rua 13 de Setembro, S/N, Vila Nova Alvorada, IMBITUBA - SC, 88780- 000 ". Intime-se, no prazo de 5 (cinco) dias, o agravante acerca de eventual êxito na citação pela precatória distribuída conforme noticiado na origem (ID 186357721). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator